Tribunal: STF
Processo: AI 565031
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
1. Ausentes do traslado o teor das certidões de publicação do
acórdão recorrido e o da decisão agravada, peças obrigatórias à
formação do instrumento, conforme determinam o art. 544, § 1º, do
CPC e as Súmulas STF nºs 288 e 639.
2. Segundo reiterada orientação
 desta Corte, é encargo da parte recorrente fiscalizar a inteireza
do traslado, sendo tardia a tentativa de regularizá-lo na instância
ad quem.
3. Agravo regimental improvido.